Tribunal: TCU
Processo: 017.192/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada no âmbito de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) que teve por objetivo avaliar as políticas públicas de inclusão social e produtiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional que teve por objetivo a avaliação de políticas públicas de inclusão social e produtiva do Governo Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, com fulcro na Lei 8.443/1992, art. 43 I, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU: 9.1.1. à Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (SPPE/Sepec/ME) que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresente a este Tribunal plano de ação com vistas a sanear os problemas a seguir identificados, no âmbito do PNMPO, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para implementação: 9.1.1.1. ausência de Regimento Interno do Conselho Consultivo do PNMPO e de regulamentação do Fórum Nacional de Microcrédito, devidamente aprovados; 9.1.1.2. ausência de definição da equipe de apoio aos órgãos colegiados e suas atribuições; 9.1.1.3. não implementação de todas as funcionalidades do Sistema de Gestão do PNMPO; 9.1.1.4. ausência de indicadores de desempenho capazes de medir a eficácia, a eficiência e a efetividade do PNMPO; 9.1.1.5. ausência de monitoramento sistemático e de avaliações periódicas do PNMPO; 9.1.1.6. ausência de publicação de relatórios de efetividade do PNMPO. 9.1.2. à Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Urbana (Senisp), do Ministério da Cidadania, que: 9.1.2.1. promova a abertura de procedimento administrativo interno, para apuração dos fatos narrados no TC Processo 027.702/2018-9 , em relação a possíveis irregularidades no âmbito do Convênio Siconv 776057/2012, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Fortaleza e o extinto Ministério do Trabalho, com o objetivo de apurar os possíveis prejuízos do valor repassado ao estado de R$ 1.941.162,00 e retorno ao erário dos valores pagos indevidamente, ou, caso necessário e tendo em vista a impossibilidade de devolução/compensação dos valores no âmbito do processo administrativo, a instauração da devida tomada de contas especial; 9.1.2.2. analise caso a caso todos os convênios citados neste Relatório, bem como aqueles firmados pela antiga Senaes, que estejam na situação de execução parcial, a comprovar e pendentes de prestação de contas final, no sentido de dar andamento aos projetos de economia solidária, ou caso necessário e tendo em vista a impossibilidade de aplicação e devolução/compensação dos valores no âmbito de processo administrativo, que promova a devida instauração da tomada de contas especial; 9.1.2.3. atualize e complete as informações do Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários (Cadsol); 9.1.2.4. elabore manual para as convenentes no sentido de que estas criem e/ou aperfeiçoem os mecanismos de controle específicos dos EES; 9.1.2.5. elabore material didático sobre economia solidária abordando, inclusive, EES e Cadsol, para qualificação do pessoal lotado junto às convenentes; e 9.1.2.6. apresente em 60 (sessenta) dias, plano de ação contendo as providências que estão sendo adotadas para solucionar os problemas detectados no Cadsol. 9.1.3. à Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (Senarc), do Ministério da Cidadania, que, no prazo de 90 dias, apresente avaliação sobre a possibilidade de aprimorar o registro das informações de atividades realizadas decorrentes dos descumprimentos de condicionalidades do Bolsa família, incluindo a evolução temporal das vulnerabilidades e suas datas; 9.1.4. à Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) que, no prazo de 90 dias, apresente análise das razões do reduzido atendimento da rede de assistência social aos beneficiários do Programa Bolsa Família em situação de suspensão devido a descumprimento de condicionalidade de educação, apontando medidas para elevar a proporção de atendimentos e/ou redimensioná-la tornando mais realista a meta a ser atingida no PPA. 9.2. recomendar, com fulcro na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. à Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (SPPE/Sepec/ME) que: 9.2.1.1. avalie a conveniência de reformular os normativos e os processos internos de captação de vagas junto às empresas e de inscrição na intermediação de mão de obra, no sentido de buscar a aproximação da Rede Sine com as empresas e com os postulantes às vagas de emprego, dando ênfase aos estados citados neste relatório com baixo desempenho na colocação de mão de obra; 9.2.1.2. .ao regulamentar a Lei 13.667/2018, busque vincular o repasse às instituições voltados à qualificação profissional e à manutenção da rede de atendimento Sine a métricas baseadas em resultados concretos, sempre visando alavancar a colocação no mercado de trabalho e o combate ao desemprego, como por exemplo, metas de redução do estoque de inscritos, metas de redução do indicador encaminhados x colocados e metas relacionadas à proporção de colocações do Sine x colocações por estado/município; 9.2.1.3. inclua como critério no IGD a realização de ações de capacitação profissional voltadas para os beneficiários de políticas de inclusão social, conforme art. 6o da Resolução do Codefat 783/2017; 9.2.1.4. exija a divulgação nas agências do Sine do Programa Escola do Trabalhador, bem como das demais formas de qualificação gratuitas promovidas pelo Governo Federal aos postulantes às vagas de emprego, inclusive divulgando as parcerias com o Sistema S; 9.2.1.5. faça constar, no regulamento de que trata a Lei 13.667/2018, exigências de manter nas agências do Sine sala de aula devidamente equipada para a prática de educação à distância; 9.2.1.6. faça gestões junto à UnB, no âmbito do Programa Escola do Trabalhador, no sentido de promover qualificação profissional à distância voltada ao fortalecimento de características fundamentais que o postulante à vaga de emprego deve ter, como profissionalismo, comprometimento, clareza das tarefas, relacionamento com os colegas, como se portar em entrevistas, elaboração de currículos e melhoria da autoestima; 9.2.1.7. desenvolva normativo interno que exija e oriente os convenentes a dar o devido tratamento aos principais motivos da não contratação dos encaminhados para a entrevistas; 9.2.1.8. avalie a oportunidade e a conveniência de propor ao Conselho Consultivo do PNMPO a integração deste Programa com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, em especial, propondo diretrizes que visem à redução das desigualdades intrarregionais no âmbito do Programa. 9.2.3. à Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Urbana (Senisp) do Ministério da Cidadania que: 9.2.3.1. busque alternativas de condicionarem o repasse de recursos aos entes locais responsáveis pela execução da Política Nacional de Economia Solidária à existência de estrutura mínima municipal ou estadual de instalações e equipamentos, como galpões de triagem, prensas, balanças e carrinhos, à obrigatoriedade de realização de coletas seletivas, como também à exigência de remuneração aos empreendimentos pelos serviços de triagem e separação dos materiais recicláveis; 9.2.3.2. elabore material informativo aos convenentes, contendo referências para: a) apoio institucional; b) assessoria técnico-científica; c) formação continuada dos trabalhadores; d) rede de comercialização da produção; e) incentivos para criação de bancos cooperativos e de moedas virtuais locais. 9.2.4. ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) que, no âmbito de suas competências e com base na estrutura de Governança estabelecida para os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste: 9.2.4.1. desenvolva estudos e proceda aos ajustes normativos, caso necessários, para atendimento ao disposto no art. 4o da Lei 13.636/2018 (disciplinar as condições para aplicação dos recursos desses fundos constitucionais no PNMPO), e no art. 9o do Decreto 9.161/2017 (estabelecer a periodicidade para prestação de contas da aplicação dos recursos e dos resultados obtidos); 9.2.4.2. desenvolva estudos e proceda aos ajustes normativos, caso necessários, ao disciplinamento das condições para aplicação dos recursos desses fundos constitucionais no PNMPO e para o estabelecimento da periodicidade para prestação de contas da aplicação dos recursos e dos resultados obtidos. 9.2.5. ao Banco do Nordeste e ao Banco da Amazônia que avaliem a oportunidade e a conveniência de direcionarem a concessão dos financiamentos, no âmbito do PNMPO, com base em critérios proporcionais de distribuição espacial, em todos os Estados da sua área de atuação, devidamente fundamentados nas necessidades de microcrédito produtivo orientado de cada localidade; 9.2.6. à Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) que, ao orientar os serviços no âmbito do SUAS, seja dada relevância à avaliação inicial de forma a melhorar a eficácia das ações da assistência social; 9.2.7. à Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (Senarc) que, no prazo de 120 dias, analise a possibilidade de incorporação de segundo nível do campo de motivos de baixa de Frequência oriunda do Sistema Presença ao Sicon; 9.2.8. à Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (Semesp) do Ministério da Educação que: 9.2.8.1. avalie a possibilidade de desenvolver um sistema de informações único para a educação ou adaptar o Sistema Presença, contemplando União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de forma a padronizar as informações de todos os alunos brasileiros, das diferentes esferas de governo ou, alternativamente, de adaptar um dos sistemas existentes de forma a atingir o objetivo de disponibilização de um sistema de informações da educação único para todo o País; 9.2.8.2. avalie a possibilidade de desenvolver ferramenta no sistema Presença, utilizando dados do sistema Sicon, de modo que possibilite as secretarias estaduais e as escolas a terem condições de dar tratamento estatístico das causas de baixa frequência dos alunos. 9.3. encaminhar cópia deste acórdão e do processo apensado TC Processo 028.841/2018-7 (Secex-AL) ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - TCE/AL, para a adoção das providências de sua alçada, com vistas à recomposição do erário estadual, se for o caso, em decorrência de irregularidades nos recursos da contrapartida financeira do estado no âmbito do convênio Siconv 776057/2012, firmado entre o extinto Ministério do Trabalho e a Secretária de Estado de Trabalho e Emprego de Alagoas (Sete/AL).